Tribunal: TJSP
Processo: 1037301-57.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APELAÇÃO DO AUTOR – ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – PERDA DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO CORRETA
A existência de acordo extrajudicial celebrado antes mesmo de realizada a citação do réu é caso de extinção da ação por perda do interesse de agir, principalmente quando o autor, negligentemente, omite a existência do acordo e

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – APELAÇÃO DO AUTOR – ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO – PERDA DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO CORRETA
A existência de acordo extrajudicial celebrado antes mesmo de realizada a citação do réu é caso de extinção da ação por perda do interesse de agir, principalmente quando o autor, negligentemente, omite a existência do acordo e deixa de inserir no instrumento da transação o pedido de homologação judicial.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037301-57.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado JOSÉ LUIS MIKLOS BETTIOL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037301-57.2020.8.26.0100 -Voto no
2
Voto 30156
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A
APELADO: JOSÉ LUÍS MIKKOS BETTIOL
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
COMARCA: SÃO PAULO (FORO CENTRAL CÍVEL)
JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. ANDREA DE ABREU E BRAGA
EMENTA
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APELAÇÃO DO
AUTOR - ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA
CITAÇÃO
-
AUSÊNCIA
DE
PEDIDO
DE
HOMOLOGAÇÃO - PERDA DO INTERESSE DE AGIR
- EXTINÇÃO CORRETA
A existência de acordo extrajudicial celebrado antes mesmo
de realizada a citação do réu é caso de extinção da ação por
perda do interesse de agir, principalmente quando o autor,
negligentemente, omite a existência do acordo e deixa de
inserir no instrumento da transação o pedido de
homologação judicial.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 82, cujo relatório se adota, que julgou EXTINTA SEM RESOLUÇÃO
DE MÉRITO a ação, por falta de interesse de agir, condenando o autor ao
pagamento das custas processuais.
O D. Magistrado a quo entendeu que o acordo celebrado entre as
partes não pode ser homologado, pois acarreta falta de interesse de agir.
O autor opôs embargos de declaração (fls. 85/86), rejeitados (fls.
87).
Houve recurso de apelação do autor (fls. 90/94), requerendo a
homologação do acordo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037301-57.2020.8.26.0100 -Voto no
3
O réu apresentou contrarrazões (fls. 99/102).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Trata-se de ação de busca e apreensão fundada em contrato de
alienação fiduciária de veículo. Houve acordo extrajudicial não informado
pelo autor, só vindo aos autos por intermédio do réu, que o apresentou na
contestação (fls. 68/72). Diante disso, o I. Juiz a quo intimou o autor para se
manifestar sobre a continuidade da ação, o qual permaneceu inerte,
culminando com a extinção sem resolução de mérito (fls. 75 e 82).
Com efeito, a solução dada pelo I. Juiz a quo é a mais acertada.
O autor, por negligência interna, cometeu dois deslizes que obstam a
homologação do acordo: (i) primeiro, omitiu a existência do acordo, celebrado
antes mesmo da citação do réu; (ii) segundo, no acordo não consta pedido
expresso de homologação judicial, de modo que não se pode homologar sem
que haja manifesta aquiescência de ambas as partes.
A celebração do acordo antes mesmo da citação deveria ter sido
informada pelo autor, a fim de evitar o início de um litígio já pacificado. No
entanto, em vez disso, a primeira petição do autor após a celebração do acordo
foi nomeando o depositário do veículo a ser apreendido, omitindo
novamente a existência da transação (fls. 60).
A falta de menção à homologação judicial no instrumento do
acordo se deve, evidentemente, à negligência do autor, que redigiu a minuta
sem especificar a existência da ação. Se olhado com maior atenção, o acordo
revela até mesmo um erro de fato, consistente na declaração equivocada de
que “não há qualquer ação ou processo judicial ou extrajudicial pendente”
(fls. 70).
Por fim, quando intimado para se manifestar sobre a
continuidade do processo, o autor permaneceu inerte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037301-57.2020.8.26.0100 -Voto no
4
Em suma, o acordo não deve ser homologado. Seja pela sua
celebração anterior à citação, omitida negligentemente pelo autor, seja pela
falta de concordância com a homologação, realmente é o caso de não
homologar o acordo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de
apelação. Fixo honorários advocatícios, que deixaram de ser arbitrados pelo I.
Juiz a quo, já considerando o trabalho adicional do advogado do réu, em doze
por cento sobre o valor atualizado da causa.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relatora